Tribunal: TJMT
Processo: 0002472-24.2016.8.11.0036
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002472-24.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GARIBALDI FERNANDES DE ABREU - CPF: 455.267.880-91 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DE LIMA - CPF: 876.113.411-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO CEZAR DE LIMA - CPF: 876.113.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002472-24.2016.8.11.0036

APELANTE: GARIBALDI FERNANDES DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – PROVA INSUFICIENTE DA AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Com base no princípio
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição se há fundada dúvida acerca da autoria delitiva, uma vez que o conjunto probatório não gera a convicção de que a arma e as munições apreendidas estavam na posse do recorrente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002472-24.2016.8.11.0036

APELANTE: GARIBALDI FERNANDES DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Garibaldi Fernandes de Abreu
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no patamar mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação em pecúnia, no valor de dois salários mínimos vigentes na data da sentença.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a inexistência de prova da autoria delitiva.

Argumenta que o apelante não é proprietário da arma e das munições apreendidas, afirmando que a acusação não logrou êxito em provar a autoria, especialmente porque a arma foi encontrada no seu local de trabalho em um cômodo que usava provisoriamente, enquanto se concluía a reforma da sua residência.

Por fim, destaca que a arma era de um antigo funcionário da fazenda, que faleceu em um acidente de trânsito. Dessa forma, defendendo a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do acusado e a materialidade delitiva, pugna por sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos IV, V, VI e VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 77065982).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 77848476).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002472-24.2016.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a peça acusatória, no dia 09.09.2016, aproximadamente 07h40m,
Garibaldi Fernandes de Abreu
foi flagrado mantendo sob sua guarda, no seu local de trabalho, arma de fogo e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, especificada como revólver calibre .32, niquelado, S&W Long de cabo de osso, e numeração 124324, com sete munições intactas.

A apreensão ocorreu durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar n. 1596-69.2016.811.036.

Na ação, os investigadores de Polícia Civil, Márcio Sérgio dos Santos Mendes e Flávio Vieira Gonçalves, foram à Fazenda Bariri com a finalidade de localizar armas e outros objetos de origem ilícita, para servirem de meio de prova de uma tentativa de homicídio qualificado ocorrida em 06.08.2016, na cidade de Guiratinga.

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2016.246479, Elton Fernandes de Abreu, conhecido como “Elton Garibaldi”, filho de
Garibaldi Fernandes de Abreu
, efetuou cinco disparos de arma de fogo contra vítima João Paulo, dos quais três (3) a atingiram.

Em juízo, a testemunha, Márcio Sérgio, esclareceu o que motivou a busca e apreensão:

T –
Nós tínhamos dois mandados para cumprir, na Fazenda Bariri e Paraná. A princípio para tentar localizar a arma de uma investigação que a gente estava fazendo do filho do Garibaldi.
(...)
A gente estava precisando localizar o Eltinho Garibaldi, filho do Sr. Garibaldi. Já tinha um mandado de prisão contra ele e a gente tava querendo localizar ele. Nós tivemos informações de que lá na Fazenda poderia ter armas do Eltinho porque sempre nós tínhamos informação que ele tinha arma. Ele postava que tinha pistola e revólver, então, na realidade, os dois mandados foi pedido (sic) para localizar armas do Eltinho Garibaldi. O foco era encontrar arma dele, do filho do Garibaldi.
(...)
Foi a partir de uma escuta telefônica. Nós estávamos investigando ele (Elton Fernandes) e na escuta ele falava que tinha arma e a gente suspeitou que a arma poderia estar com o pai, o pai poderia estar lá guardando essas armas lá para ele
(Relatório de Mídia).

Em seu interrogatório judicial,
Garibaldi
negou ser o proprietário da arma de fogo e das munições encontradas na Fazenda Bariri, imputando a infração penal a um ex-funcionário da fazenda, já falecido:

R –
Eu sabia que existia, mas não sabia que estava lá.

Juiz
: Como é que você sabe que existe a arma e não sabe que estava lá?

R –
Não, porque muito tempo atrás, o povo falava que o homem tinha um 32, que morreu e largou aí. Uns dois anos atrás, eu tinha visto ela, pra falar a verdade, mas não sabia que ela existia mais lá.

Juiz
: Aonde que foi encontrada a arma?

R –
Foi encontrada em um guarda-roupa lá. Eu dormi uma noite lá porque a minha casa tava arrumando.

Juiz
: Foi encontrada no guarda-roupa?

R –
É.

Juiz
: Em que local no guarda-roupa?

R –
Quando eu tava junto acompanhando a polícia, bem embaixo assim, tava enrolado.

Juiz
: O que me encabula é o fato de o senhor não ter conhecimento da arma. Você estava usando o guarda-roupa?

R –
Não
.

Juiz
: As roupas que foram encontradas no guarda-roupa eram suas?

R –
Não. Nenhuma.

Juiz
: Aquele alojamento que você estava dormindo, fazia quanto tempo?

R –
Ah, tinha, acho que uns três dias. Que a minha casa, era pra mim mudar, mas não deu para instalar a água.

Juiz
: Você dormiu naquele alojamento por uns três dias? Antes você dormia em qual alojamento?

R –
Eu dormia num quarto lá, daí eu mudei para outro quarto. Aí, eu ia lá para casa. Fiquei lá na casa, mas aí não deu tempo de instalar a água, daí eu fiquei lá.

Juiz
: Então você não tinha conhecimento e aquela arma não te pertencia?

R –
Não.
(Relatório de Mídia).

Apresentando versão parecida com a dos fatos, Paulo Cezar de Lima, também denunciado pelo delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, disse em juízo:

Juiz
: Você confessa o teor dessa acusação? Sim ou não?

R –
Não
.

Juiz
: O que você pode narrar? Fala para mim o que aconteceu nesse fato.

R –
Eu trabalhava de motorista para o seu Valdeci.

Juiz
: Nessa época, você não era gerente?

R –
Não
.
Eu
(inaudível).
Quando eu fui para lá, já tinha essas armas, que eram do finado Hélio, que era gerente do seu Valdeci. Então, nesse quarto, ela sempre ficou nesse quarto
. (...)

Juiz
: Elas estavam guardadas onde?

R –
Embaixo do colchão
.

Juiz
: Vocês utilizavam?

R –
Não
.
Não utilizava
(Relatório de Mídia).

O investigador de polícia, Flávio Vieira, descreveu com detalhes o cumprimento do mandado, com estas palavras:

T –
Fomos cumprir o mandado na Fazenda onde o Garibaldi trabalha.
(...)
Ele levou em um quarto que era do proprietário, Valdeci, onde ele tava dormindo. Aí a gente procurando lá, a gente encontrou um revólver 32 dentro do guarda-roupa. Aí depois olhamos e não encontramos mais nada.
(...)

Promotora de Justiça
: Algumas dessas armas estavam em poder do sr. Garibaldi? Era o revólver?

T –
Isso, o revólver foi encontrado no guarda-roupa. No dia, a gente questionou se era dele. Ele falou que era de um funcionário, que morreu, e essa arma ficou lá na fazenda
.
(...)

Promotora de Justiça
: Você sabe me informar qual foi a origem desse mandado de busca e apreensão?

T –
Foi por causa de uma tentativa de homicídio que o filho do sr. Garibaldi cometeu na cidade contra um rapaz, e a gente estava tentando localizar a arma que foi usada no dia do crime.

Promotora de Justiça
: Você confirma para mim o fato de que, durante as investigações dessa tentativa de homicídio, vocês chegaram a ir até a residência do sr. Garibaldi, onde residia o filho dele, e lá vocês encontraram munição, porém não encontraram a arma?

T –
Isso.

Promotora de Justiça
: Foi esse fato que deu ensejo ao mandado de busca?

T –
Provavelmente sim.

Juiz
: O senhor sabe me falar qual munição foi encontrada na casa do sr. Garibaldi?

T –
Eu não estava dessa vez. Eu não participei desse fato.

Juiz
: Você sabe me informar qual era a munição?

T –
Não me recordo se era 38, provavelmente, era 38. Eu não tenho certeza.

Juiz
: Você sabe me informar se a arma encontrada em posse do Garibaldi é a mesma utilizada nesse processo da tentativa de homicídio?

T –
Não, porque lá era calibre 32.

Juiz
: Você não sabe informar ou você fala que não é a mesma?

T –
Não. Eu não sei informar. Não fizemos a perícia, porque o calibre é diferente.

Defesa
: O sr. Garibaldi tem residência na cidade de Guiratinga?

T –
Tem. Que eu saiba tem uma chacrinha ali.
(...)

Defesa
: A arma foi encontrada de posse, na mão do Garibaldi?

T –
Não, dentro do guarda-roupa.

Defesa
: Esse guarda-roupa tinha algum outro pertence?

T –
Tinha roupas, e na gaveta tinha acho que meias, cuecas, essas coisas aí.

Defesa
:
Identificou de quem eram essas peças de roupa
?

T –

Não
.

Defesa
: Quem era o proprietário da fazenda mesmo?

T –
Sr. Valdeci.

Defesa
: Vocês chegaram a perguntar depois se a arma pertencia ao dono da fazenda?

T –

Não. A gente perguntou para ele, se a arma era dele. Aí, ele falou que era de um funcionário que trabalhava lá. Morreu em um acidente e a arma ficou na fazenda
.

Defesa
: Nessa fazenda tem muitos quartos? Ou era 2? 3? Deu para perceber?

T –

Tinha um alojamento que ficavam os funcionários. Tinha essa casa com esse quarto, que era do proprietário, que ele estava dormindo, e do lado tinha outro quarto que o Paulo, que é genro dele, dorme
.

Juiz
: Então o Garibaldi afirmou que a arma era de um funcionário?

T –
Isso.

Juiz
: Então ele tinha conhecimento que a arma estava no guarda-roupa?

T –
Tinha. Porque quando a gente perguntou, ele falou que era de um funcionário que morreu.

Juiz
: Ele se apropriou da arma?

T –
Não sei informar.

Juiz
:
Ele tinha essa sensação que a arma era dele e ele estava na posse da arma
?

T –
Não.

Juiz
:
Se estava dentro do guarda-roupa, por que que vocês detectaram que aquele guarda-roupa pertencia ao Garibaldi
?

T –
Porque era o quarto que ele tava dormindo, então a gente deduziu que era dele
.

Defesa
:
Ele chegou a dizer que o guarda-roupa era dele
?

T –
Não
.

Defesa
:
Ele chegou a dizer que era somente naquele quarto que ele pernoitava
?

T –
Falou que ele dormia lá
.

Defesa
: Disse há quanto tempo ele já dormia lá?

T –
Não, não questionamos isso aí.

Defesa
: Ele chegou a dizer para os senhores que tinha conhecimento que aquela arma estava no guarda-roupa? Ou foi também uma surpresa para ele?

T –
Falou.

Defesa
: Ele chegou a dizer que era somente naquele quarto que ele pernoitava?

T –
Não porque quando a gente perguntou ele disse que era de um ex-funcionário. Ele tinha ciência que a arma estava lá
.

Defesa
: Uma coisa é ter ciência que a arma era do funcionário. Outra coisa é ter ciência que a arma estava no guarda-roupa. Por isso que eu estou te perguntando: Ele chegou a dizer que sabia que a arma estava dentro do guarda-roupa?

T –
Não recordo.

Com a mesma narrativa, o investigador Márcio Sérgio descreveu os fatos da seguinte forma:

T –
Na Fazenda Bariri, nós falamos o teor do mandado para o sr. Garibaldi, que nos recebeu e disse que era o gerente da fazenda.
Nós já fomos para o quarto que, segundo ele, era do seu Valdeci, proprietário, e que ele estava dormindo lá porque a casa onde ele dorme está em reforma
. Lá na gaveta do guarda-roupa desse quarto, nós encontramos um revólver 32 e sete munições. No outro quarto, que, segundo ele, era do sr. Paulo, nós encontramos uma carabina embaixo da cama, dois carregadores em cima do guarda-roupa
(...).
O Garibaldi falou que aquela arma era de um funcionário que faleceu de acidente de trânsito, se não me engano, que tinha falecido, e que essa arma foi ficando lá. Realmente ele falou isso sim
.
(...)

Promotora de Justiça
: Você confirma pra mim que no processo em que o Elton Fernandes foi acusado de tentativa de homicídio, foi encontrada uma munição, em uma espécie de chácara, aqui em Guiratinga, de propriedade do sr. Garibaldi, porém o Elton tem um quarto lá? Se não me engano foi encontrada munições em ambos os quartos.

T –
Eu não me recordo mais. Nós encontramos munições lá sim, se não me engano.

Promotora de Justiça
: Então foi a partir daí?

T –
Não foi bem a partir daí. Foi a partir de uma escuta telefônica. Nós estávamos investigando ele e, na escuta, ele falava que tinha arma e a gente suspeitou que a arma poderia estar com o pai. O pai poderia tá guardando essas armas lá para ele.

Promotora de Justiça
: E você se recorda das características dessa munição que foi encontrada lá na chácara?

T –
Na chácara, não. Eu não me recordo.
(...)

Defesa
: A doutora fez uma pergunta dizendo assim: que foi encontrada arma tanto com Garibaldi tanto com Paulo, isso é verdade?

T –
Encontrou nos quartos que o sr. Garibaldi recebeu a gente como gerente. A gente falou o teor do mandado de busca. Ele levou e no cumprimento do mandado na fazenda.

Defesa
: Então foi encontrado no quarto, não com o sr. Garibaldi e não com o sr. Paulo?

T –
Isso, no quarto.
(...)

Defesa
: Em algum momento o sr. Garibaldi disse que esse quarto lhe pertencia?

T –
Ele falou que aquele quarto era do sr. Valdeci. Que ele tava usando porque a casa em que ele dormia tava em reforma. Então que aquele guarda-roupa não era dele. Era do sr. Valdeci. Que a arma era de um funcionário da fazenda que faleceu e foi ficando
(Relatório de Mídia)
.

Após a análise do contexto probatório, verifico que não é possível afirmar, extreme de dúvida, que a arma e as munições encontradas pertenciam ao réu.

Como esclarecido pelos investigadores de polícia, o mandado de busca e apreensão tinha o objetivo de encontrar a arma usada na tentativa de homicídio qualificado, que tinha como acusado o “Eltinho”, filho de
Garibaldi
.

De acordo com o relato da testemunha Flávio Sérgio, a arma usada na tentativa de homicídio era de calibre 38, enquanto o revólver encontrado no guarda-roupa do quarto onde o Garibaldi dormia, é de calibre 32.

Além disso, o depoimento do réu converge com o que foi dito pelo outro denunciado/acusado, Paulo Cezar de Lima, que afirmaram, em ambas as fases procedimentais, que as armas e as munições encontradas eram de um antigo funcionário da fazenda, que faleceu em um acidente de trânsito.

As provas amealhadas não conferem certeza de que o local onde o revólver e as sete munições foram encontrados era, de fato, seu dormitório.

Ainda que se admita que o quarto era de
Garibaldi
, a circunstância não basta para imputar-lhe a posse dos itens encontrados.

Todas as provas indicam que o recorrente não morava na Fazenda Bariri, mas apenas dormia, temporariamente no quarto, enquanto sua casa passava por reformas.

Todos os policiais que realizaram a diligência afirmaram que a arma foi encontrada em uma gaveta do guarda-roupa existente no quarto que o apelante usava como dormitório, até que um problema relacionado à água da sua casa fosse solucionado.

Todavia, não tiveram o cuidado de certificar sequer se as roupas existentes no referido móvel pertenciam ou não ao acusado, máxime quando, no ato da apreensão, negou ele a propriedade e a posse da arma, que atribuiu a um antigo funcionário da fazenda já falecido.

Nenhuma condenação pode ter suporte em mera ilação, como a realizada pelos policiais incumbidos do cumprimento do mandado de busca e apreensão que a partir do fato de a arma ter sido encontrada no dormitório que o réu provisoriamente utilizava – há pouco mais de 3 (três) dias –, deduziram que ela lhe pertencia, não obstante a pronta objeção que fizera a eles quanto à propriedade dela.

Assim, o mínimo que se pode dizer, e reconhecer, é que há fundadas dúvidas de que a arma pertencia ao apelante.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Sobre o tema,
Nucci
[1]

afirma que o princípio processual
in dubio pro reo
determina que “
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do réu, afinal, seu estado natural é o de inocência
”.

Assim, se não há provas suficientes demonstrando que o réu cometeu o delito de posse de arma de fogo e munições que lhe é imputado na denúncia, é impositivo absolvê-lo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
o apelo de
Garibaldi Fernandes de Abreu
para absolvê-lo, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. Rio de Janeiro: Forense. 2020, p. 407.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021